Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-95.2021.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001917-95.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), BRUNO BLOCK BANAZESKI - CPF: 996.829.071-87 (RECORRIDO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAROLINNE VOLEK FERRAZ - CPF: 029.939.091-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
ALEGAÇÃO DE EMBARQUE IMPEDIDO –COMPROVAÇÃO QUANTO AO COMPARECIMENTO DOS AUTORES PARA A REALIZAÇÃO DO CHECK-IN EM TEMPO HÁBIL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149309168, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada ao pagamento à reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de prolação da sentença.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.648,14 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos)
a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) No show – Ausência de responsabilidade da reclamada;

2) A inexistência de danos materiais;

3)

Impossibilidade de caracterização do dano
moral;

4) Excessivo valor da condenação imposta.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os autores alegam que compraram passagens aéreas para voo com saída de Sinop-MT, na data de 21/07/2021, às 12h25min, com destino a Porto Seguro – BA, no valor de R$ 2.648,14 (dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos).

Aduzem que, no dia da viagem chegaram ao aeroporto com bastante antecedência, faltando ainda quase 01h30min para o voo, e se dirigiram ao guichê da reclamada para realizar o check-in e embarque, porém foram impedidos, sob o argumento de que já havia encerrado o prazo para realização do check-in.

Afirmam que durante toda manhã do dia do embarque, tentaram efetuar check-in online pelo site da empresa reclamada, porém sem sucesso, haja vista que ao tentar finalizar o site travava.

Sustentam terem passado por constrangimento na frente de várias pessoas, diante da negativa de realização do check-in, e por consequência proibido de embarcar para seu destino.

Informam que uma funcionária da empresa reclamada, afirmou que se fosse de interesse dos autores, a companhia os realocaria para outro voo, porém somente dois dias depois, e ainda tendo o autor que arcar com custos adicionais altíssimos.

Ressaltam que possuíam estadia reservada em um resort, motivo pelo qual se deslocaram de veículo até Cuiabá-MT, onde adquiriram novas passagens para chegar ao seu destino.

Alegam ainda, que a reclamada também alterou a data das passagens de volta, que estavam marcadas para o dia 01/08/2021, alterando para o dia 02/08/2021, sendo que o autor foi obrigado a faltar um dia de serviço, bem como cancelar todas as obrigações porque só conseguiu retornar na segunda-feira.

A demandada, por sua vez, assevera que os reclamantes não provaram o alegado, bem como que se apresentaram para o
check-in
com a devida antecedência, configurando a ocorrência de
no show
, nos moldes da Resolução 400, da ANAC,
fato que ocasionou o cancelamento automático do trecho de volta.

Pois bem, c
ompulsando os autos, constata-se da análise dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução e julgamento, restou demonstrado que os autores chegaram em tempo hábil para realização do check-in e embarque, por volta das 11h00min da manhã do dia 21/07/2021, sendo que o voo sairia às
às 12h25min,
o que comprova a falha na prestação dos serviços pela demandada.

Conforme podemos observar no depoimento da
testemunha Sr. José Roberto
(id. 149309163 e 149309164), o mesmo afirmou que reside em Colíder, e no dia 21/07/2021, levou a família dos autores até o aeroporto da cidade de Sinop, bem como que saíram do destino por volta das 08h00min e chegaram ao aeroporto pouco antes das 11h00min.

Ainda, a
testemunha Sr. Vivaldo Marques
(id. 149309165 e 149309166) informou que estava no aeroporto de Sinop no dia 21/07/2021, pois foi levar sua esposa que tinha um voo da companhia aérea Azul, que teriam chegado por volta das 11h00min, e que encontraram os autores no local. Afirmou também que viu uma confusão de pessoas chorando e reclamando por questões de horário junto ao embarque da reclamada, que não sabe o que ocorreu ao certo, mas teve muita gente que não embarcou.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, tenho que a parte autora faz
juz
, a restituição do valor pago pela compra das passagens aéreas, no valor total de
R$ 2.648,14 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos),
conforme documento anexado no id. 149306126.

Com relação aos danos morais
, entendo que restaram caracterizados, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente na negativa de realização de check-in e de embarque no voo contratado.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, vê-se que a decisão singular determinou a incidência de juros
a partir do arbitramento
. Contudo,

os juros sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação

(CC, art.

405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, que os juros de mora no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da citação
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022